Tribunal: TJPA
Processo: 0821189-14.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0821189-14.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRO ELETRICO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS
. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

POR UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou que a autoridade coatora liberasse as mercadorias apreendidas em virtude de a agravada constar com status de ativo não regular no sistema da SEFA.

2. Demostra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense.
No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula n° 323/STF).

4.
Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Decisão mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de AGRAVO INTERNO, interposto por
ESTADO DO PARÁ contra CENTRO ELÉTRICO LTDA,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravante,

nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, (processo 0821189-14.2017.8.14.0301),
impetrado pelo agravado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, vez que converge com o entendimento jurisprudencial assentado pelos Tribunais Superiores e por este E. Tribunal Estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação. P.R.I. À Secretaria para os devidos fins. (...)

Em suas razões, o agravante aduz a presunção de legalidade dos atos do poder público e

somente podem ser desconstituídos se provado o contrário, fato que não ocorreu.

Sustenta a legalidade da sistemática denominada “ativo não regular”, alegando que a agravada estava e está, de forma legal, enquadrada na situação cadastral denominada “ativo não regular” por ter deixado de cumprir relevante obrigação tributária acessória, eis que deixou de prestar as declarações necessária em tempo hábil, conforme consignado no AINF de que trata a presente lide e que goza de presunção de legalidade e constituiu crédito tributário que não foi pago até o presente momento.

Afirma que o enquadramento da agravada na situação fiscal de ativo não regular está absolutamente correta e não foi contestada pela inicial e, sua tese é no sentido de que tal inclusão deve ser caracterizada como indevida sanção política, causando-lhe prejuízos.

Argumenta que o Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89, instituidora do ICMS, em seu art. 2º § 3º, autorizam a cobrança do ICMS antecipado, sendo inaplicável a decisão proferida pelo STF no RE 598677/RS.

Assevera que a inclusão na situação de ativo não regular jamais poderá ser admitida como Sanção Política (indevida ou abusiva), porque apenas abuso e arbítrio, ofensa à impessoalidade e à moralidade administrativa é que podem caracterizar a referida sanção.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática prolatada e julgar totalmente improcedente a presente ação. Ainda, pugna pela condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, a agravada requereu o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na possibilidade de reformar a decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou à autoridade coatora que liberasse as mercadorias apreendidas em virtude de a agravada constar com status de ativo não regular no sistema da SEFA.

Demostra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense.

No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula 323, editada pela STF, elucida bem essa questão, senão vejamos: “
Súmula 323 STF:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Neste sentido, destaco precedentes jurisprudenciais do STF e STJ:

(...) Com efeito, as empresas remetentes passaram a ter preocupação com a dupla exigência do ICMS em suas operações interestaduais, já que os Estados remetentes (principalmente aqueles que não aderiram ao Protocolo ICMS n° 21/2011) continuaram a exigir o recolhimento do ICMS incidente na operação interestadual, calculado com base na alíquota interna desse Estado (por se tratar de mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS), e estarão obrigadas a recolher uma nova parcela do ICMS em favor dos Estados destinatários. O objetivo precípuo desta prática é compelir o contribuinte, pela via transversa, ao recolhimento do ICMS, utilizando-se à evidência de um mecanismo coercitivo de pagamento do tributo repudiado pelo nosso ordenamento constitucional. Sob esse enfoque
, a Suprema Corte já se manifestou contrariamente a tais práticas, placitando o entendimento no sentido de ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos' (Enunciado da Súmula n° 323/STF)
. Assim, a retenção das mercadorias equivale, ipso facto, ao confisco." (ADI 4628, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 17.9.2014, DJe de 24.11.2014)

(...). Em outro giro, no que se refere às Súmulas nºs 70, 323 e 547 da Corte, observo que o seu foco está naquelas situações concretas que inviabilizam a atividade desenvolvida pelo contribuinte.
A orientação das súmulas é clara. A Corte não admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele 'interdição de estabelecimento', 'apreensão de mercadorias', '
proibição de que o devedor adquira estampilhas', restrição ao 'despacho de mercadorias, ou impedimento de que 'exerça atividades profissionais', o que não ocorreu no caso dos autos." (RE 627543, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 30.10.2013, DJe de 29.10.2014, com repercussão geral - tema 363)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1.
O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1.333.613⁄RS, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013).

Assim, em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.
(...)

4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016)

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO CABIMENTO DE PROSTESTO DAS CDA’S. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Em caráter de excepcionalidade o § 1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Presente a probabilidade do direito à medida que
não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR
,
destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
(...) (TJ-PA - AI: 08073796520188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2019)

Logo, deve ser mantida a determinação de liberação dos bens apreendidos, bem como, o reconhecimento da ilegalidade das apreensões.

Ademais, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Portanto, não merece reparo a decisão que manteve a sentença, vez que converge com o entendimento jurisprudencial assentado pelos Tribunais Superiores e por este E. Tribunal Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023